Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-10.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SEM OBEDECER AOS RECUOS OBRIGATÓRIOS ENTRE OS LOTES VIZINHOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de condená-la à obrigação de fazer consistente em abrir o muro frontal a fim de dar vazão à água pluvial que porventura venha a se acumular entre as paredes da casa do autor e da empresa ré, providenciar a construção de calha para evitar a queda de água pluvial no referido vão, para cessar a infiltração para a residência do autor, sob pena de multa-diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e/ou perdas e danos a serem arbitradas oportunamente, bem como indenização, por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Em recurso inominado, a parte ré arguiu preliminar de litispendência com o processo n° 0700498-98.2019, preliminar de ilegitimidade passiva e preliminar de complexidade da causa. No mérito, requer a improcedência dos pedidos tendo em vista a inexistência de danos morais e de obrigação de fazer. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA COM O PROCESSO No 0700498-98.2019. Não prospera. Essa questão já foi objeto de discussão nos autos por esta Turma Recursal, tendo em vista que a sentença, inicialmente, julgou extinto o processo sem julgamento de mérito. O Acórdão n° 1219705, resultante do julgamento do recurso inominado da parte autora, deu provimento ao seu pedido para anular a sentença, em razão da inexistência de litispendência com os autos no 0700498-98.2019. Preliminar rejeitada.

4. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA. Não prospera. Conforme já destacado pelo n. sentenciante, a parte ré é a empresa que deve figurar no polo passivo, pois é a detentora do imóvel vizinho ao lote do autor. No caso dos autos, a Casa do Acabamento Materiais para Construção Ltda e o COQUEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, são a mesma pessoa jurídica. Preliminar rejeitada.

5. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. Não há complexidade em analisar as fotos e os vídeos que claramente demonstram a inexistência de espaço para escoamento das águas pluviais entre os lotes das partes, bem como a inexistência de calha que deveria ter sido instalada no telhado do Galpão da parte ré, que é mais alto, a fim de impedir que as águas das chuvas caiam sobre o telhado da residência da parte autora. Preliminar rejeitada.

6. Incontroverso, nos autos, que a parte ré construiu um enorme galpão, cuja parede lateral está próxima, ao extremo, da parede da residência da parte autora, inviabilizando o escoamento das águas das chuvas. Verifica-se, ainda, que a disposição do telhado do galpão da parte ré, direciona a água da chuva para cima da residência da parte autora, agravando a situação de umidade e infiltração, porque não existe calha para levar a água da chuva para outro local (ID. Num. 12146921).

7. Aplica-se, ao caso dos autos, os artigos 1.288 e 1.289 do Código Civil, tendo em vista que a parte ré infringiu regras de direito de vizinhança ao realizar a construção de uma estrutura que não observou o espaço necessário entre os lotes para o escoamento das águas pluviais. É possível verificar tanto nas fotografias quanto nas filmagens, que o pequeno espaço entre as paredes retém água, comprometendo a estrutura da lateral da residência da parte autora, que rompeu, permitindo o acesso da água dentro da sala da casa da recorrida autora. A obrigação de fazer imposta na sentença, quanto a abertura do muro e construção da calha, é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo (ID. Num. 12146920 ao 12146921).

8. Os danos morais restauram igualmente comprovados. A parte autora está passando por diversos transtornos: rachaduras e infiltração de água na sala da residência, o que gera mofo, comprometendo a saúde respiratória da família (ID. 12146923); restos de cimento jogados na varanda da residência da parte autora, gerados quando a parte ré estava realizando a obra (ID. Num. 12146916 ao 12146920), e, somado a isso, restou demonstrado que a entrada da residência da recorrida, que dá acesso à rua, frequentemente é obstruída pelos caminhões da recorrente, que estacionam, em frente, limitando seu direito de passar com seu veículo, seja para sair da garagem ou para acessá-la (ID. Num. 12146924). Assim, o valor arbitrado está dentro da razoabilidade, considerando os sofrimentos a que está sendo submetida, em seu cotidiano.

9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.